Tribunal: TJSP
Processo: 2269523-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Nulidade de penhora. Inocorrência. Inexistência de dispositivo legal que impeça mais de uma penhora sobre um mesmo bem. Inteligência dos artigos 797, parágrafo único e 889, V, do CPC. Anterioridade da penhora que deve ser verificada quando do pagamento, em sede de concurso de credores. Precedentes. Penhora em bem indivisível. Mulher casada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Nulidade de penhora. Inocorrência. Inexistência de dispositivo legal que impeça mais de uma penhora sobre um mesmo bem. Inteligência dos artigos 797, parágrafo único e 889, V, do CPC. Anterioridade da penhora que deve ser verificada quando do pagamento, em sede de concurso de credores. Precedentes. Penhora em bem indivisível. Mulher casada. Meação. Praceamento do bem em sua totalidade com entrega da metade do preço alcançado à cônjuge-meeira. Possibilidade. Recurso provido.